Tribunal: TJDFT
Processo: 0749146-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749146-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAOLA FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAOLA FERNANDES PEREIRA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido para suspender os descontos em seus vencimentos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de pensão por morte no período entre 2005 a 2013 (ID 215938026, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) a conta na qual depositados os valores da pensão pertence exclusivamente à sua mãe; 2) abdicou da pensão por morte assim que tomou posse no cargo de auxiliar de enfermagem junto à Secretaria de Saúde em 2005; 3) houve erro operacional da administração; 4) agiu de boa-fé; 5) deve ser observado o entendimento fixado quando do julgamento do Tema 1009 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 66332701). Requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos em seu contracheque, referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de pensão por morte no período entre 2005 a 2013, sejam suspensos. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o perigo de dano. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por PAOLA FERNANDES PEREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL para discutir o ressarcimento ao erário referente aos valores recebidos a título de pensão por morte no período de 2005 a 2013. Os documentos anexados aos autos originais pela própria autora, ora agravante, demonstram que os descontos em seu contracheque, após conclusão do processo administrativo, tiveram início em 2014 e perduram até os dias atuais (ID 214932339/ 214932328, autos originais). Portanto, não há perigo na demora. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator